Tribunal: TJSP
Processo: 2288969-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão e obscuridade não verificadas. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Fins de Prequestionamento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão e obscuridade não verificadas. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Fins de Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2288969-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CANDIDA MARIA ARRUDA BOTELHO, é embargado CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2288969-12.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22651
2/4
VOTO No 22651
Embargante(s): Candida Maria Arruda Botelho
Embargado(s): CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/29a Vara Cível
Juiz(a): Laura de Mattos Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento.
Omissão e obscuridade não verificadas. Questões devidamente
analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado.
Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a
alteração do julgado. Fins de Prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 253/259 que, por votação unânime, negou
provimento ao Agravo de Instrumento.
A parte agravante, ora embargante, sustenta,
em síntese, que a r. decisão agravada foi mantida, porém sob fundamento
diverso daquele exarado no 'decisum' de primeiro grau, razão pela qual
deveriam as partes ser oportunizadas a se manifestarem, o que, todavia,
não ocorreu. Alega, ainda, a ocorrência de obscuridade no julgado, uma
vez que restou presumida a ligação da agravante com o imóvel onde se deu
a citação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2288969-12.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22651
3/4
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto
controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal
pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração
são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual Civil:
O processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência originária de tribunal e querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal 13a ed.
reform. Salvador: Ed. JusPodivm 2016 pág.248
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão ou obscuridade a ser declarada, diversamente do alegado
neste recurso.
Isto porque a omissão consiste na ausência
de análise de questões de fato ou de direito relevantes para o julgamento da
demanda. Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2288969-12.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22651
4/4
Já a obscuridade consiste na dificuldade da
compreensão da decisão judicial, ou seja, impossibilidade de entendimento
do que fora decidido, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Verifica-se, in casu, a perfeita consonância
entre o decisum e as informações contidas nos autos.
O julgado expôs devidamente os motivos
pelos quais manteve a bem lançada decisão agravada.
Ressalte-se que eventual discordância da
parte com o veredito proclamado não tem, por óbvio, o condão de
modificar o julgamento.
Na verdade, os presentes embargos possuem
inequívoco caráter infringente.
Por fim, impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator